Tribunal: TJSP
Processo: 2266788-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ISSQN – Sociedade civil de dois engenheiros civis, voltada à prestação de serviços e engenharia civil – Desenquadramento do regime especial sob o argumento de que no contrato social, até 2017, possuía a expressão "Ltda." – Hipótese em que não houve modificação da situação anterior que enquadrou a sociedade como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ISSQN – Sociedade civil de dois engenheiros civis, voltada à prestação de serviços e engenharia civil – Desenquadramento do regime especial sob o argumento de que no contrato social, até 2017, possuía a expressão "Ltda." – Hipótese em que não houve modificação da situação anterior que enquadrou a sociedade como uniprofissional - Decisão reformada – Recurso provido em parte.